Tribunal: TJES
Processo: 5018390-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018390-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON BAHIA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FILHA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade dos pacientes e o grande risco de reiteração delitiva que representam, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo essencial a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018390-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYCON BAHIA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: VIVIANE DA SILVA FIDELIS - ES33733

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAYCON BAHIA DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 33 da Lei de Drogas e artigo 16 da Lei de Armas.

A defesa alega condições pessoais favoráveis, o fato do réu ser responsável pelos cuidados da sua filha menor de 12 (doze) anos de idade e a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 30 de setembro de 2024, por volta das 16h09min, na Rua Gabriel Rosa Machado, n.º 157, bairro Rubem Braga, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado guardando e tendo em depósito as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 30 – ID 51981240 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33 – ID 51981240, sendo que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo como processo de intimidação difusa ou coletiva, conforme Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo de fl. 35 - ID 51981240. Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, policiais militares receberam informações no sentido de que na Rua Gabriel Rosa Machado, no imóvel de n.º 157, um indivíduo de prenome MAYCON, vulgo “MK”, estaria guardando e tendo em depósito drogas e armas de fogo. Além disso, foi repassado aos militares que o sujeito também se utilizava do imóvel de sua genitora, localizado na Rua dos Pelicanos, n.º 10, para guardar os ilícitos. De posse das informações, os agentes se dirigiram ao local apontado, momento em que realizaram um cerco no imóvel e após o emprego do cão farejador foi sinalizada a existência de drogas no interior da residência. Ao efetivarem contato com os eventuais moradores do imóvel, se apresentaram aos policiais a senhora Karolayne Araújo Caetano Velosa e o nacional MAYCON BAHIA DA SILVA, ora Denunciado. Indagado acerca das informações recebidas pelos policiais e cientificado da indicação pelo cão farejador de drogas no interior do imóvel, o Denunciado disse aos agentes que possuía no interior de sua residência substâncias entorpecentes e uma arma de fogo, do tipo pistola. Em prosseguimento, foram empreendidas buscas domiciliares. No interior do guarda-roupas localizado no quarto do casal os policiais aprenderam 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, com 08 (oito) munições de mesmo calibre e material comumente utilizado no envasamento de drogas. Ademais, em outro cômodo da residência os policiais encontraram 02 (dois) tabletes de substância semelhante a “maconha” e R$ 96,00 (noventa e seis) reais em espécie. Na varanda do imóvel, no interior de uma lixeira, os policiais apreenderam 01 (uma) embalagem contendo resquícios de substância similar ao “crack”. Novamente indagado sobre as notícias que também apontavam a utilização da residência de sua genitora como depósito de drogas e armas de fogo, MAYCON afirmou aos agentes que nos fundos da casa de sua mãe, no interior de uma construção, havia uma bolsa contendo outros materiais ilícitos. Imediatamente, os policiais se deslocaram ao local indicado e com o auxílio do cão farejador apreenderam uma mochila contendo um tablete e meio da droga análoga a “maconha”, 03 (três) porções de substância semelhante a “maconha”, 10 (dez) pinos da droga conhecida como “cocaína”, 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .357, número de série HN895416, 12 (doze) munições calibre .38, 50 (cinquenta) munições calibre
9.mm
e 01 (um) rádio comunicador.”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
se encontra em perfeita harmonia com os vetores legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, eis que fora apreendida na posse do réu uma vasta quantidade de entorpecentes e armamentos, contendo inclusive uma construção no fundo do quintal utilizada como depósito de drogas, armas e munições.

Além disso, o denunciado possui 02 (duas) condenações transitadas em julgado, pela prática do delito tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com execução penal em andamento sob nº 2000478-78.2019.8.08.0011, demonstrando que cometia delitos graves durante o cumprimento de pena.

Outrossim, no que tange à filha menor de 12 (doze) anos do réu, que supostamente seria o único responsável pelos cuidados da criança, entendo que tal alegação não prospera.

Isso pois, tendo como base o relatório do Conselho Tutelar, a criança se encontra nos devidos cuidados dos avós paternos e da companheira do réu, estando frequentando regularmente a escola e, assim, não havendo violação dos direitos da criança.

Ademais, uma das armas apreendidas se encontrava municiada no armário de um dos cômodos da residência, estando em fácil alcance da filha de 10 (dez) anos do acusado, e em outro cômodo foram apreendidos dois tabletes de substância semelhante a "maconha".

Portanto, resta-se demonstrado o efetivo perigo de vida e de contato com tóxicos a que o paciente expunha sua filha menor de idade.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos legais.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)